Tribunal: TJSP
Processo: 1028761-62.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA e AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato firmado entre concessionárias e montadora Honda para revenda de veículos automotores – Cancelamento unilateral do crédito concedido pelo Banco Honda, através do plano "Floor Plan", gerando prejuízos às autoras – Aplicação, pelo Banco, da Cláusula 1.5 da Cédula de Crédito Bancário emitida pelas

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA e AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato firmado entre concessionárias e montadora Honda para revenda de veículos automotores – Cancelamento unilateral do crédito concedido pelo Banco Honda, através do plano "Floor Plan", gerando prejuízos às autoras – Aplicação, pelo Banco, da Cláusula 1.5 da Cédula de Crédito Bancário emitida pelas concessionárias para justificar o descredenciamento – Cláusula considerada potestativa, ao colocar uma das partes em posição privilegiada em detrimento da outra – Banco que pôde decidir, unilateralmente, se mantinha ou não a contratação – Autoras que tinham garantia (fiança bancária) e não estavam inadimplentes perante o banco, não se justificando a quebra do contrato – Descredenciamento das concessionárias que causou evidentes danos materiais – Lucros cessantes que devem ser liquidados posteriormente – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028761-62.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
HONDA S/A, são apelados CAMARGO ASSOCIADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA. e INDMAR AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente oralmente os advogados Fabio Braga OAB/SP 110.502 e Rafael
Bertachini Moreira OAB: 235654/SP", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
2
Voto no 22063
Apelação no 1028761-62.2016.8.26.0002
Apelantes: Honda Automóveis do Brasil S.A. e Banco Honda S.A.
Apelados: Camargo Associados Comércio e Serviços Automotivos Ltda.
e outro
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Daniel D ́Emidio Martins
Prevenção
pelos
AI.
2129744-58.2016.8.26.0000
e
AI
2016635-32.2017.8.26.0000
TUTELA
DE
URGÊNCIA
e
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS
Contrato firmado entre
concessionárias e montadora Honda para revenda de
veículos automotores
Cancelamento unilateral do
crédito concedido pelo Banco Honda, através do
plano “Floor Plan”, gerando prejuízos às autoras

Aplicação, pelo Banco, da Cláusula 1.5 da Cédula
de Crédito Bancário emitida pelas concessionárias
para justificar o descredenciamento
Cláusula
considerada potestativa, ao colocar uma das partes
em posição privilegiada em detrimento da outra

Banco
que
pôde
decidir,
unilateralmente,
se
mantinha ou não a contratação Autoras que tinham
garantia
(fiança
bancária)
e
não
estavam
inadimplentes perante o banco, não se justificando a
quebra
do
contrato

Descredenciamento das concessionárias que causou evidentes danos materiais

Lucros
cessantes
que
devem
ser
liquidados posteriormente
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 745/757, que julgou parcialmente procedente ação declaratória
c.c. indenização e tutela de urgência que CAMARGO ASSOCIADOS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA.
e
INDMAR
AUTOMÓVEIS
COMERCIAL LTDA. ajuizaram em face do BANCO HONDA S.A. e
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. para declarar o direito das
autoras de comprar veículos à vista através do sistema Floor Plan,
observadas as condições acessórias aplicáveis para as próprias autoras
quando adquirem veículos através de financiamento. Os réus foram
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 50.000,00 (cinquenta mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
3
reais), aplicando por analogia o artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil, em razão do exorbitante valor da causa, que conduziria à fixação
de verba honorária desproporcional à complexidade da demanda.
Apresentaram as partes embargos de declaração (fls.
759/760 e 762/770), sendo os mesmos rejeitados (fls. 761 e 772).
Apelam os réus, pugnando pela inversão do julgado
(fls. 775/822), e alegando, em síntese, que a suspensão da operação Floor
Plan foi legítima e não estava fundamentada apenas no pedido de
informações decorrentes da ação de execução movida pela Banco Alfa,
mas sim na situação econômico-financeira das autoras, que as aproxima
da falência e, assim sendo, obriga o réu a suspender o contrato de
financiamento sob pena de colocar todo o sistema financeiro em risco.
Ademais, defendeu a legalidade da suspensão do Floor Plan e da cláusula
1.5, que não é potestativa, pois o Banco Honda atua dentro dos padrões
do Banco Central do Brasil e pauta suas atividades pelo rigor do
gerenciamento de riscos de crédito. Por isso, as rés foram
descredenciadas do Floor Plan, ante sua péssima situação financeira e
sua inadimplência junto ao Banco Honda, ou seja, não foi uma decisão
imotivada ou injusta. Afirmam que o Banco Honda não pode cumprir a
determinação de r. sentença de “fornecimento de veículos novos às
apeladas por meio de pagamento à vista”, uma vez que o Banco Honda
não produz nem vende veículos. Defendem, ainda, o descabimento dos
lucros cessantes e subsidiariamente, a necessidade de fixação de critérios
de liquidação para tanto, considerando-se o montante que os sócios das
autoras deixaram de auferir. Qualquer valor indenizado que não exclua
tais elementos de composição do valor faturado configurará
enriquecimento sem causa das autoras. Afirmam, ainda, que a r. sentença
criou uma situação anômala para aquisição de veículos pelas autoras, o
que difere dos contratos firmados com todas as demais concessionárias,
ferindo o princípio da isonomia. Pugnam, ainda, pela revogação da multa
de 1% que lhes foi imposta em embargos de declaração, ante a
inexistência de ato protelatório de sua parte. Com prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
4
pede provimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 840/885), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
As autoras ajuizaram duas demandas: 1) tutela
cautelar (processo no 1028761-62.2016.8.26.0002), alegando, em suma,
que o Banco Honda teria suspendido indevidamente os seus acessos à
linha de crédito fornecida às concessionárias da Honda Automóveis
conhecida como “Floor Plan”, postulando a concessão de tutela
antecipada para reabrir essa linha de crédito; e 2) ação declaratória
(processo no 1003475-45.2017.8.26.0100), para declarar a nulidade da
cláusula 1.5 da CCB e fixar perdas e danos.
Na ação cautelar, a tutela antecipada foi concedida no
âmbito do Agravo de Instrumento no 2129744-58.2016.8.26.0000, que
determinou a reabertura da linha de crédito até o limite de
R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), valor das garantias ofertadas
pelas apeladas (fls. 252/255). Em outubro de 2016, com o exaurimento
das garantias prestadas pelas Apeladas, cessou a obrigação do Banco
Honda de manter a linha de crédito aberta em favor destas (fls. 389/392),
motivo pelo qual as Apeladas passaram a adquirir veículos diretamente
da Honda Automóveis, mediante pagamento à vista.
Posteriormente,
a
demanda
foi
aditada,
sendo
formulados os seguintes pedidos: (i) a declaração de nulidade da cláusula
1.5 da Cédula de Crédito Bancário emitida pelas Apeladas na seara do
sistema Floor Plan; e (ii) a condenação do Banco Honda no pagamento de
indenização por danos materiais, consubstanciados nos lucros cessantes
decorrentes da paralisação de suas atividades em razão da suspensão do
Floor Plan, em valor a ser posteriormente liquidado (fls. 248/251).
A ação declaratória, por sua vez, foi proposta pelas
autoras, sob alegação de que houve negativa da Honda Automóveis em
lhes vender veículos mediante pagamento à vista. Liminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
5
requereram a declaração do “direito das Autoras de comprar veículos à
vista das Rés e em volume condizente com seus negócios, em
cumprimento aos contratos de concessão atualmente vigente entre as
partes, sem nenhum tipo de interferência do Banco ou da própria
Honda.”
A liminar pretendida pelas autoras foi concedida (fls.
502/501 daqueles autos) e parcialmente reformada por esse E. TJSP (fls.
823/825), determinação esta que se encontra em vigor até o presente
momento.
Em sede de contestação, os réus demonstraram que a
concessão de medida liminar, forçando a venda de grade mínima de
veículos às Apeladas, feria de morte a isonomia entre os concessionários
que embasa a relação contratual da montadora com todas as integrantes
da rede de concessionárias, em obediência aos termos da legislação
própria (Lei no 6.729/79
“Lei Ferrari”) (fls. 685/721 e fls. 756/800
daqueles autos).
É certo que ambas as demandas passaram a tramitar
conjuntamente, sendo que a r. sentença recorrida decidiu os dois
processos, dando correta solução.
Com efeito, é incontroversa a relação contratual
existente entre as partes, sendo, através do Banco Honda concedido
crédito para a aquisição de veículos junto à Honda Automóveis do Brasil,
a qual fornece os veículos às autoras, suas concessionárias.
A
problemática
havida
nos
autos
deriva
do
descredenciamento das autoras (concessionárias Honda) da linha de
crédito denominada “Floor Plan”, concedida pelo Banco Honda, e do
prejuízo a elas causado em razão disso.
Como bem explica a r. sentença (fls. 748):
“Segundo os instrumentos celebrados pelas partes, a
sistemática da operação de financiamento seria a seguinte: as autoras
comprariam os produtos fornecidos pela Honda Automóveis do Brasil
Ltda, denominada anuente; não liquidados os saldos até a data limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
6
prevista para pagamento, o Banco Honda S/A liberaria os valores do
financiamento às autoras, entregando-os diretamente à anuente. Feito o
pagamento da anuente, o montante seria “simultaneamente debitado” de
conta controle, reduzindo o limite disponibilizado (Cláusula 3.3.1., fls.
20). A importância repassada, acrescida dos encargos contratuais,
constituiria o saldo devedor, que deveria ser quitado pelas autoras até o
quadragésimo dia corrido a contar da data de pagamento acordada entre
concessionária e anuente ou, em caso de venda do veículo, em três dias
úteis da emissão da nota fiscal (Cláusula 6.1., fls., 22). Além disso, a
operação era garantida por fiança bancária, conforme reconhecido
pelas partes e comprovado pelos documentos de fls. 122/123 e 124/125.”
No caso em apreço, o Banco Honda teria suspendido
o financiamento concedido às autoras, concessionárias, porque elas
estariam em péssima situação financeira, à beira de pedido de falência,
situação que legitimaria sua conduta, porque fundamentada na cláusula
1.5 das Cédulas de Crédito Bancário emitidas.
Sabe-se que o banco, como qualquer instituição
financeira, classifica o crédito das empresas com quem mantém
relacionamento comercial, em avaliação conhecida por “rating”, nota de
risco, avaliação de risco ou notação financeira de risco. Por tal razão, é
que a própria Convenção da Marca instituiu o sistema Floor Plan e
previu avaliação do perfil creditício de cada concessionário. Igual regra
também está contida nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelas
autoras (cláusula 1.5).
É certo que essa cláusula 1.5. garante ao credor, a seu
critério exclusivo, o direito de “suspender a liberação de Recursos,
independentemente de notificação ou qualquer outra formalidade, em
razão da verificação de uma ou mais das seguintes circunstâncias: a)
variação ou ocorrência de qualquer evento adverso material das
condições de mercado em que o EMITENTE atua, capaz de modificar
substancialmente as condições econômicas, financeiras e operacionais
do EMITENTE, de maneira a afetar adversamente sua capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
7
cumprimento de todas obrigações que lhe cabem em decorrência da
presente Cédula; b) variação da classificação de risco do EMITENTE,
segundo critérios de avaliação estabelecidos pelo CREDOR” (fls. 18).
Assim, vislumbra-se a potestatividade desta cláusula,
ao colocar uma das partes (no caso, os réus) em posição privilegiada em
detrimento da outra (autoras), na medida em que, de forma unilateral, e
sob seus critérios, o banco tem o direito de decidir se mantém ou não a
contratação. Ou seja: se a instituição financeira entender que a
capacidade financeira das autoras (concessionárias) está comprometida, e
através de sua avaliação e risco, imaginar que elas não irão cumprir com
suas obrigações, essa cláusula lhe dá o direito de suspender a liberação
de recursos, de forma unilateral.
Como bem ressalvado na r. sentença (fl. 750):
“Ou seja, a cláusula permite ao réu suspender o
cumprimento das suas obrigações contratuais tão logo constante (partindo de
seus próprios critérios, não conhecidos pela parte contrária, frise-se) que as
autoras não têm condições de cumprir suas obrigações ou apresentam grau de
risco elevado. Trata-se, pode-se dizer, da definição de cláusula potestativa,
qual seja, aquela que subordina a eficácia (no caso, a preservação da
eficácia) do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes (também no caso,
a constatação unilateral i) de que as autoras não têm condições para cumprir
as suas obrigações contratuais ou ii) de seu grau de risco elevado, ambos
segundo critérios não conhecidos pelas autoras).”
Por isso, não há como afastar a declaração de
nulidade desta cláusula, ante sua evidente potestatividade, prejudicando
sobremaneira as autoras.
No mais, inobstante a declaração de potestatividade,
não se mostra correta a suspensão do “Floor Plan”, ante a existência de
garantia (fiança bancária) às cédulas de crédito bancário emitidas.
Conforme cláusula 2.1 do contrato (fls. 19), o Banco
réu só liberaria às autoras valores que estivessem cobertos por fiança
bancária. Dessa forma, não havia motivo para interromper o Floor Plan,
diante da inexistência de risco para o Banco réu, pois o crédito estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
8
resguardado pela garantia.
Por isso, não há fundamento para suspender o
financiamento, colocando em risco a atividade empresarial das autoras,
se inexiste risco considerável para a instituição financeira.
No mais, por óbvio que o Banco Honda não pode
cumprir a determinação de “fornecimento de veículos novos às apeladas
por meio de pagamento à vista”, mas sim conceder o crédito necessário
às concessionárias para a aquisição desses veículos junto à montadora. A
esta, por sua vez, é que caberá fornecer os veículos novos às autoras,
como determinado na r. sentença.
No mais, a compra de veículos à vista junto à
montadora Honda também depende do Floor Plan.
Como bem ressalvado na r. sentença: “percebe-se que
estar inserido no sistema Floor Plan não é a mesma coisa que fazer uso
da linha de crédito; é, sim, ter acesso ao sistema que permite a compra
de veículos novos, seja através de pagamento à vista diretamente à ré
Honda Automóveis do Brasil Ltda, seja via financiamento oferecido pelo
réu Banco Honda S/A.” (fl. 754).
Assim, as compras de veículos, seja a vista, seja
financiada através do Banco Honda, só são feitas através do mesmo
sistema Floor Plan.
Por isso, não podem os réus negar o acesso ao
sistema àqueles que apenas não preenchem os requisitos para compra
financiada, pois não há qualquer fundamento jurídico para que seja
obstado seu acesso ao sistema de compra dos veículos à vista.
Quanto
aos
lucros
cessantes,
não
há
como
descaracterizar o prejuízo sofrido pelas autoras, notadamente em razão
da documentação colacionada aos autos (fls. 166/193 e 668). Por isso,
são devidos.
Quanto aos critérios de fixação, correta a r. sentença
ao determinar que, em liquidação de sentença, mediante apresentação de
quesitos, se faça uma comparação entre os pedidos que as autoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22063 DG
9
receberam e aquilo que efetivamente faturaram, sendo a diferença os
lucros cessantes a serem indenizados.
Isso porque, tal critério ajudará a saber se o motivo
do não faturamento foi, de fato, a suspensão do plano de financiamento
(Floor Plan).
Por derradeiro, a multa aplicada aos réus nos
embargos de declaração (fls. 772), consistente em 1% do valor atualizado
da causa, deve ser mantida, ante o caráter protelatório na interposição do
recurso, incidindo nitidamente no inciso VI do artigo 80 do Código de
Processo Civil.
Por tudo, tem-se que a r. sentença está correta e deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária para 15% do valor da condenação
(processo no 1028761-62.2016.8.26.0002), e R$52.000,00 (processo no
1003475-45.2016.8.26.0100), em aplicação ao disposto no art. 85, §11o,
do Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator